Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-40.2025.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE OBSERVADA. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INADIMPLÊNCIA. RELIGAÇÃO. INVIABILIDADE TÉCNICA. NECESSIDADE DE PADRONIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada
2. A Resolução no 1000/2021 da ANEEL dispõe, no art. 17, que “A distribuidora é obrigada a realizar a conexão na modalidade permanente, (...), desde que as instalações elétricas do consumidor e demais usuários satisfaçam às condições técnicas de segurança, proteção, operação e demais condições estabelecidas na legislação”.
3. O art. 30 da mesma resolução estabelece que “o consumidor e demais usuários devem instalar e construir os seguintes equipamentos e instalações, desde que exigidos nas normas técnicas da distribuidora: I - padrão de entrada de energia, de modo que seja possível a realização da leitura a partir da via pública ou a partir de acesso livre e irrestrito para a distribuidora, conforme padrão técnico da distribuidora; II - caixas, quadros, painéis ou cubículos destinados à instalação de medidores, transformadores de medição e outros aparelhos da distribuidora, necessários à medição e à proteção dessas instalações; III - compartimento destinado à instalação de equipamentos de transformação e proteção; e IV - equipamentos de proteção e sistemas de aterramento, observando os requisitos de cada tipo de padrão de entrada especificados nas normas técnicas da distribuidora”.
4. Na hipótese, o quadro probatório credencia as alegações da distribuidora de que esteve no imóvel em múltiplas ocasiões para efetuar a ligação de energia elétrica, mas a instalação não atendia as exigências técnicas, cuja responsabilidade recaía sobre o consumidor, conforme dispõe o art. 166 da Resolução ANEEL no 414/201.
5. Se é incontroverso que a religação ocorreu após a padronização das instalações, conforme registro da concessionária e relato da parte autora, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido de compensação pecuniária pelos danos morais.
6. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da corrigido da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.